Tribunal: TJDFT
Processo: 0734166-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734166-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIOMUNDO GILBERTO SALOMAO COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O A Apelação (ID 67410103) se encontra acompanhada de guia de custas na qual consta a numeração 00190.00009 02941.725018 02008.499176 3 99080000002218 (ID 67410104), enquanto o comprovante de pagamento apresenta número diverso: 00190.00009 02941.725018 02008.892172 7 99080000002218 (ID 67410104); portanto, inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito. Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, à parte Apelante para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator